Tribunal: STF
Processo: MS 37912
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA: Direito processual civil. Agravo interno em mandado de Segurança. Ato do Presidente da República.



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança preventivo em que se impugna ato do Presidente da República no exercício da prerrogativa que lhe é conferida no art. 101, parágrafo único, da Constituição.



    2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que a legitimidade para a impetração de mandados de segurança individuais deve ser reconhecida apenas aos efetivos titulares dos direitos ditos violados. Precedentes.



    3. Agravo desprovido.